Tribunal: TJDFT
Processo: 0000023-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000023-96.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 74295067, o SINDIRETA informa que o substituído MARLOW SANTOS renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de expedição de RPV. Intimado para se manifestar tanto quanto ao pedido de renúncia, o Distrito Federal manteve-se inerte (ID: 75771097). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV, conforme o acórdão n. 1300102 (ID: 21465193). Diante disso, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelo servidor MARLOW SANTOS, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, juntada no ID: 74295068 (art. 105 do CPC). Preclusa esta decisão, cumpra-se a decisão de ID: 73817943, devendo-se considerar que, em relação ao substituído MARLOW SANTOS, deve ser expedida Requisição de Pequeno Valor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, observando-se o destaque dos honorários contratuais, nos termos da petição de ID: 74295067. Brasília, 8 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR